Tribunal: TJDFT
Processo: 0708708-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0708708-75.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ALVARO LOTUFO MANZANO, EDNA OLIVEIRA LOTUFO MANZANO DECISÃO Vistos, etc. Homologo o pedido de desistência dos Embargos de Declaração apresentados pelo Distrito Federal por meio da petição ID 66716139, com a anuência dos embargados, ID 67161653, de acordo com o art. 998, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios. Certifique a Secretaria o trânsito em julgado do Acórdão ID 50334956, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito